Tribunal: TJDFT
Processo: 0700128-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO DA ADI No 7.435/RS. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA QUANTIA INCONTROVERSA. INOVAÇÃO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. SAE/DF. IMPUGNAÇÃO. DILAÇÃO DE PRAZO PARA CÁLCULOS. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. SELIC. APLICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença referente a ação coletiva de cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal - Sae/DF (processo no 0032335-90.2016.8.07.0018) contra o Distrito Federal, que objetivou o implemento do reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.105/2013, a partir de 1o/9/2015, assim como o pagamento dos valores devidos.
2. Decisão anterior - A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal, apenas para decotar excesso decorrente de erro de metodologia no cálculo do débito.
II – Questões em discussão
3. A alegação de impossibilidade de pagamento da quantia incontroversa e o pedido de suspensão processual até o trânsito em julgado da ADI no 7.435/RS não foram deduzidos na impugnação ao cumprimento de sentença nem examinados pela decisão agravada, razão pela qual é vedado ao Tribunal analisá-los, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
4. As questões em discussão consistem em examinar (i) a possibilidade de dilação do prazo para apresentação de cálculos; (ii) a alegada inexigibilidade da obrigação e (iii) a correta aplicação da taxa Selic, se incidente sobre o débito consolidado ou somente sobre o valor principal acrescido de correção monetária, sem incidência de juros.
III – Razões de decidir
5. O pedido para dilação do prazo para apresentação de cálculos da impugnação não procede, pois não comprovada a alegada ausência de tempo hábil e por falta de previsão legal, art. 535, caput, e § 2o, do CPC.
6. A tese fixada no Tema no 864/STF não é apta a invalidar automaticamente as decisões judiciais transitadas em julgado que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais.
7. A taxa Selic incide sobre o valor do débito consolidado, ou seja, acrescido de correção monetária e de juros moratórios, consoante disciplina do art. 22, §1o, da Resolução no 303, de 18/12/2019, do CNJ, o que não gera bis in idem, pois a sua aplicação tem efeito prospectivo.
IV – Dispositivo
8. Recurso parcialmente conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional no 113/2021, arts. 3o, 5o e 7o; Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento 07370764520238070000, Relatora Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, data de julgamento 14/3/2024; TJDFT, Agravo de Instrumento no 07253662820238070000, Relator Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento 6/9/2023; TJDFT, Agravo de Instrumento no 07157165420238070000, Relator Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento 9/8/2023; TJDFT, Agravo de Instrumento no 07177231920238070000, Relatora Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento 9/8/2023.